Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735212-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA IMPERIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 206125627) proferida pelo ilustre Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0732176-44.2022.8.07.0003. Eis a r. decisão agravada (ID 206125627 da origem): “...o exequente noticia que o executado não cumpriu, mais uma vez, a obrigação de fazer a ele imposta (id. 203469080). Em razão disso, intime-se o executado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual deverá comprovar a retirada do protesto descrito pelo documento de id. 203469082. Desde já, majoro, novamente, a multa diária estabelecida em id. 165068155 e id. 170001562 para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de novo descumprimento” Inconformada, a executada interpõe o presente recurso, alegando que o valor da multa seria excessivo, e ensejaria enriquecimento sem causa do agravado-exequente, o que é vedado pela legislação pátria. Tece considerações a respeito do instituto da astreinte, destacando que haveria manifesta vulneração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em contraposição ao valor da multa arbitrado e requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final da demanda a fim de reformar a r. decisão e determinar a afastar a multa imposta, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida. Preparo ao ID 63200498. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, considero que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que não restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito do agravante. Explico Extrai-se dos autos de origem que, em 06/02/2023, por sentença, o ilustre Juízo a quo determinou à agravante “que promova o cancelamento do protesto n. 824330, protocolado sob o n. 1431011, no valor de R$2.491,32 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), referente à cédula de crédito bancário n. 537350306, perante o Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia, sem custo para o requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 148297513). Em 25/04/2023 (ID 156572821), EDUARDO DA SILVA IMPERIANO apresentou cumprimento de sentença da obrigação de fazer. Em 03/05/2023, o ilustre Juízo a quo determinou o cumprimento da obrigação (ID 157389990). O exequente apresentou certidão de protesto, datada de 26/06/2023, comprovando que o executado não teria cumprido referida obrigação. Em razão do descumprimento, em 12/07/2023, o ilustre Juízo a quo aplicou “a multa imposta, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), visto que atingido o limite estabelecido na sentença” (ID 165068155). EDUARDO apresentou certidão de protesto, datada de 22/08/2023 (ID 169621925), na qual ainda constava o protesto referente à cédula bancária de número 537350306. O ilustre Juízo a quo assim decidiu: “...em razão do novo descumprimento da obrigação de fazer, APLICO a multa imposta, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), visto que atingido o limite estabelecido na decisão de id. 165068155” (ID 170001562). AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. apresentou exceção de pré-executividade (ID 190921748) alegando: (A) que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença seria desproporcional e que geraria enriquecimento ilícito do exequente; e (B) que não teria havido sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Ao decidir o incidente, o ilustre Juízo a quo não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (A) no capítulo em que o agravante-executado pretende discutir o cabimento e valor das astreintes já aplicadas e, na parte conhecida, rejeitou a exceção porque a intimação via sistema de parceiro de expedição eletrônica, o caso do executado, é considerada como intimação pessoal (ID 197291383). Em 09/07/2024, EDUARDO retorna aos autos informando novamente que a instituição financeira ainda não havia cumprido com a obrigação de fazer dado que, até aquela data, seu nome encontrava-se protestado (ID 203469080). Juntou certidão de protesto atualizada em 09/07/2024 (ID 203469082). Como sabido, a multa cominatória constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, e teria sido aplicada em face de aparente recalcitrância da Agravante no cumprimento da ordem judicial. Desse modo, ao menos neste momento, a multa deve ser mantida, sem prejuízo de que a questão seja avaliada com a devida percuciência pelo egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator